Tribunal: TJMT
Processo: 0000151-35.2018.8.11.0007
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000151-35.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[Luanda Fiametti (APELADO), ANDERSON ROGERIO LOPES - CPF: 009.568.811-06 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON ROGERIO LOPES - CPF: 009.568.811-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. F. L. (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSFERÊNCIA VIA UTI AÉREA
–
VAGA EM LEITO DE UTI NEONATAL – CIRURGIA
- PRELIMINARES DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA E AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – AFASTADAS - LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
–
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTADA
(EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014) –

SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da inexistência de Vara Especializada da Infância e Juventude na Comarca de origem, investido está o Juízo "
a quo
" para o processamento e julgamento das causas do âmbito de sua competência, preliminar de competência da vara da infância e da juventude rejeitada.

2. A UTI Neonatal e cirurgia da infante só foi realizada tendo em vista o deferimento da tutela provisória, o que caracteriza uma tutela satisfativa, vez que o deferimento jurisdicional foi imprescindível para assegurar a pretensão inicial da autora, ou seja, garantir os procedimentos necessários para o tratamento da menor, preliminar de ausência do interesse de agir rejeitada.

3. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

4. O fornecimento do tratamento urgente ao cidadão hipossuficiente é obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos.

5. Devem os entes públicos adotarem as providências cabíveis para assegurar a realização da transferência via UTI aérea, vaga em leito de UTI neonatal, bem como a realização de eventual cirurgia urgente à pessoa que dela necessita, conforme prescrição médica.

6. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

7.
Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da
Comarca de Alta Floresta/MT
,
M.M. Juíza Janaina Dezanetti,
que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela especifica nº 151-35.2018.8.11.0007— Código: 162268, proposta por
L. F. L. representado por ANDERSON ROGERIO LOPES
, julgou procedentes o pedidos iniciais para confirmar a liminar, todavia, que já foi cumprida.

Em seu recurso, aduz preliminarmente a Fazenda Pública Municipal a competência da Vara da Infância e da Juventude para julgamento da matéria, bem como, a ausência do interesse de agir, em razão do requerimento expresso do Autor no sentido da desistência da ação.

No mérito, relata que não houve observância ao princípio constitucional da reserva do possível, ou seja, a possibilidade financeira do apelante, alegando também a sua ilegitimidade passiva, frente à alta complexidade do tratamento, razão pela qual caberia exclusivamente ao Estado de Mato Grosso suportar com o tratamento de saúde.

Sustenta que seja afastada a condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença objurgada.

Contrarrazões no sentido de desprover o apelo – ID. 27833965 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Paulo Roberto Jorge Prado, opina pela prejudicialidade do recurso, não sendo esse o entendimento, pelo parcial provimento do apelo, tão somente para excluir a condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública – ID. 49352981 -.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
(MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA) e o ESTADO DE MATO GROSSO
a providenciarem a transferência via UTI AÉREA da paciente LUANDA FIAMETTI LOPES para leito de UTI NEONATAL, bem como a realização de eventual cirurgia que se fizer necessária, além dos demais atos necessários para o completo restabelecimento funcional da paciente (transporte até o local da realização do tratamento, medicamentos, leito hospitalar e exames, efetuando o pagamento, se for o caso, das despesas hospitalares, em caso de atendimento na rede privada), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento da ordem, até o limite equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
L. F. L. representada por ANDERSON ROGERIO LOPES
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada nº
151-35.2018.8.11.0007 – Código: 162268
contra o apelante e o
ESTADO DE MATO GROSSO
visando conseguir a transferência via UTI AÉREA da paciente LUANDA FIAMETTI LOPES para leito de UTI NEONATAL, bem como a realização de eventual cirurgia que se fizer necessária, além dos demais atos necessários para o completo restabelecimento funcional da paciente (transporte até o local da realização do tratamento, medicamentos, leito hospitalar e exames, efetuando o pagamento, se for o caso, das despesas hospitalares, em caso de atendimento na rede privada).

A tutela de urgência foi concedida em 13/01/2018 pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito em 06/12/2018, quando da procedência da inicial.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Aduz, em síntese, a Fazenda Pública Municipal que a sua responsabilidade é com o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de Atenção Básica —Baixa Complexidade, sendo que o tratamento pleiteado pelo recorrido se enquadra como, no mínimo, de “alta complexidade”, estando, portanto, na área de responsabilidade do Estado de

Mato Grosso.

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ressalto que o fornecimento do procedimento solicitado não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA - DIREITO CONSTITUICIONAL GARANTIDO - FACULDADE DO AUTOR DE ESCOLHER O ENTE DEMANDADO -
RESERVA DO POSSÍVEL

- INAPLICABILIDADE
- APELO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.2.
O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento
. 3
.A jurisprudência desta Corte sustenta a impossibilidade de arguição do princípio da reserva do possível em que a obrigação de fazer envolva a tutela de saúde.
4.É facultado ao autor da demanda a escolha sobre qual ente público busca demandar em busca do direito constitucional da saúde”.

(TJMT - Apelação / Reexame Necessário, 63208/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, Data da publicação no DJE 08/02/2013).

No e
ntanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora.

Nesse sentido, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher o pedido da inicial.

Quanto ao pedido para afastar o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública razão lhe assiste.

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que Emenda Constitucional nº 80/2014 assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, tem firmado entendimento no sentido de vedar o arbitramento dos honorários sucumbenciais em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como pelo Município. Na mesma linha de raciocínio, os honorários advocatícios também se apresentam indevidos.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso provido. Sentença ratificada nos seus demais termos. (Apelação / Remessa Necessária 19664/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO,
o que implica em retificar a sentença objurgada, para afastar a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública e manter o
decisum
nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021